Tribunal: TJMT
Processo: 0006110-87.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006110-87.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIGINETO ANICESIO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – CONFISSÃO CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – REQUERIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – DESCABIMENTO – CÁLCULO DOSIMÉTRICO HARMÔNICO COM A NORMATIVA DE REGÊNCIA –
APELO DESPROVIDO
.

1. Não há falar em absolvição quando a confissão do acusado resta confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e pelos demais elementos de prova.

2. Não verificada indevida valoração de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, forçoso manter a dosimetria da pena, impondo-se sanção suficiente e adequada à reprovação do ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adigineto Anicesio
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 01 (um) ano,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Inconformada,
a Defensoria Pública, em síntese, formula apelo genérico de absolvição e reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Adigineto Anicesio
foi condenado
à pena de 01 (um) ano,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03
, porque “
no dia 27 de junho de 2018, às 8h20min, na residência particular localizada na Avenida 04, quadra 29, casa 10, Jardim Universitário, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, (...) possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em um revólver calibre 22, com 10 munições intactas
”.

Segundo consta,
“(...) nas circunstâncias de tempo e de local acima descritas, policiais civis compareceram na referida residência para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão (...). Procedendo as diligências no local, os policiais lograram (...) localizar (...) a arma de fogo apreendida e o denunciado, que assumiu a autoria delitiva, sendo preso e encaminhado à Delegacia de Polícias
”.

Inconformada,
a defesa, em síntese, formula apelo genérico de absolvição e reforma da dosimetria da pena.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Laudo de Perícia em arma de fogo e dos depoimentos.

A autoria também é incontroversa. Em juízo, o acusado confessou a posse da arma de fogo. Afirmou tratar-se de revólver calibre 22 e que possuía as 10 munições encontradas no local. Relatou que estava na casa de sua irmã porém a arma foi encontrada dentro do quarto onde este dormia, além de ter sido apreendido quando cumpriam mandado de prisão referente a outros crimes. Assinalou haver comprado a arma na rua, bem como não possuir registro para possui-la. Disse, ao fim, que costumava andar armado de vez em quando, mas que não a comprou para praticar crimes.

Já o investigador Saul Miguel Catelan “
Relata que o fato aconteceu durante uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, em que iriam cumprir mandados de busca e apreensão, assim, foram cumprir o mandado de busca na casa da Sra. Claudenete, que é prima do acusado Adigineto, assim, nas buscas foi encontrado o acusado, pois este
possuía um mandado de prisão em aberto
, logo
foi encontrado no quarto do acusado a arma calibre 22 com as 10 munições
, assim, foi lhe dado voz de prisão e encaminhado a Delegacia. Afirma que quando o acusado foi detido assumiu que a arma lhe pertencia, que apenas estava na casa de sua prima, mas que a arma era dele. Relata que
o mandado de busca do acusado, era em razão da prática de roubos que teria cometido na cidade, sendo até filmado por câmeras de segurança
, assim, o acusado foi reconhecido pelas vítimas, e logo seu mandado de prisão foi expedido. Ressalta que foram até a casa de Claudenete, pois também haviam um mandado de busca e apreensão por suspeita da venda de drogas no local, mas desde o princípio sabiam que esta mulher era prima do acusado Adigineto
” (
sic
).

No mesmo sentido foram as palavras do investigador Benedito Martin Ribeiro.

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição.

No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante valeu-se de argumentos legítimos para, na primeira fase, negativar os antecedentes criminais; na segunda etapa, compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, inexistentes causas de aumento ou diminuição, fixar o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, do CP, c/c súmula 269-STJ).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020